Tribunal: STF
Processo: AR 1657
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.